Tribunal: STF
Processo: HC 206442
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE USO E POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DO TERMO DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União contra julgados do Superior Tribunal Militar, que, em 19.11.2020, por maioria, negou provimento à Apelação n. 7000685-94.2020.7.00.0000, interposta pela defesa, Relator o Ministro Artur Vidigal de Oliveira, e, em 5.8.2021, no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 7000093-16.2021.7.00.0000, por maioria, conheceu e rejeitou os embargos, Relator o Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
O caso
    2. Consta do processo que o paciente foi denunciado em 17.12.2019, como incurso nas penas do caput do art. 290 do Código Penal Militar porque, em 14.12.2019, no interior de instalações da Base Aérea de Santos, o paciente foi abordado por militares, “que indagaram se estava fazendo uso de entorpecente, tendo o mesmo, inicialmente, respondido que não; que ao questionarem o forte cheiro de maconha no local, o denunciado declarou que teria feito uso de entorpecente naquele local. Ao procederem a revista pessoal, encontraram em seu poder um cigarro, tendo o denunciado afirmado tratar-se de maconha” (fl. 1, e-doc. 2). A denúncia foi recebida em 17.12.2019 (fl. 3, e-doc. 2).
    3. Em 3.9.2020, o juízo da Segunda Auditoria da Segunda Circunscrição Judiciária Militar condenou “o civil GABRIEL PASSOS DUARTE como incurso no delito de porte de entorpecente previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, fixando como definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão”. O juízo concedeu a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, com período de prova de dois anos, com o estabelecimento de condições ao paciente (fls. 17-27, e-doc. 2).
    4. Em 19.11.2020, no julgamento da Apelação n. 7000685-94.2020.7.00.0000, interposta pela defesa, o Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento ao recurso (fls. 7-21, e-doc. 3). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. LEI Nº 13.491/2017.
    1. O art. 290 do CPM está em conformidade com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas da hierarquia e da disciplina e com o princípio da especialidade, tendo sido recepcionado pela Constituição de 1988.
    2. As Convenções de Nova Iorque e de Viena, além de não ostentarem status de norma constitucional, não dispondo de força jurídica suficiente para servirem de parâmetro à declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, não proíbem a criminalização da posse de droga, seja o agente civil, seja militar.
    3. Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar, por comprometer a segurança e a integridade física dos membros das Forças Armadas.
    4. O princípio da subsidiariedade não se aplica às situações tipificadas pelo art. 290 do CPM, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar quando a conduta estiver tipificada como crime, o que impede o tratamento somente na seara administrativa.
    5. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não é aplicável na Justiça Militar, em razão da especialidade do normativo penal militar.
    6. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do Código Penal Militar, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou derrogando as regras previstas naquele Código.
    Recurso conhecido. Decisão unânime.
    Recurso não provido. Decisão por maioria” (fl. 8, e-doc. 3).
    Em 5.8.2021, no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 7000093-16.2021.7.00.0000, opostos pela defesa, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e rejeitou os embargos infringentes (fls. 18-31, e-doc. 5). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. MACONHA. TERMO DE APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTRAS PROVAS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
    1. O Processo Penal Militar constitui instrumento para se chegar à verdade material dos fatos. O rigor e o formalismo dos atos processuais não devem ser mais importantes do que a busca da autoria e da materialidade. Por outro lado, o Estado deve observar os limites e as regras na busca de elementos probatórios para amparar a condenação penal, sob pena de arbitrariedade.
    2. Nesse contexto, a ausência do termo de apreensão de entorpecente configura mera irregularidade que não anula o processo penal, tampouco fragiliza, por si só, a cadeia de custódia a ponto de acarretar absolvição, especialmente quando as demais provas constantes dos autos propiciam a individualização da substância recolhida. Precedente do STF.
    3. Embargos rejeitados. Decisão por maioria” (fl. 19, e-doc. 5).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que o processo estaria “maculado de nulidade absoluta porque não cumpriu o rito determinado pela legislação processual penal militar (…) na confecção do Auto de Apreensão – ato que principia a ‘cadeia probatória da materialidade’ –, ao que, reconhecida a nulidade, cabe a absolvição do delito tipificado no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, ‘e’, do CPPM” (fl. 7, e-doc. 1).
    Sustenta que a “não realização do Auto de Apreensão, tratado como uma obrigação legal pela legislação, afeta, em graus profundos, o interesse público que se relaciona com a própria prestação jurisdicional, desencadeando, assim, a quebra da ‘cadeia de custódia probatória da materialidade’” (fl. 9, e-doc. 1).
    Acrescenta que “As amostras só poderão ser aceitas como meios de prova se suas coletas, manuseios e análises observarem as condições mínimas de segurança, de modo a garantir a integridade do material examinado e a idoneidade dos meios empregados para tanto. Todos os procedimentos realizados entra a comunicação do fato para a autoridade competente e a requisição do exame devem obedecer a um rigoroso sistema de Cadeia de Custódia” (fl. 13, e-doc. 1).
    Assevera não ser “possível configurar a materialidade do crime, sequer pelos depoimentos das testemunhas acusatórias, que pontuaram a tranquilidade com que a situação foi procedida, visto que o Sr. Gabriel, após a segunda pergunta, retirou de um maço o cigarro de maconha que portava” (fl. 13, e-doc. 1).
    Defende “que a prova – substância entorpecente – que não se amolda ao princípio do ‘devido processo penal legal/constitucional’ deve ser considerada ilícita, inconstitucional e nula” (fl. 22, e-doc. 1).
    Estes os pedidos:
    “(...) 01.- a concessão da ordem (…) para cassar o Acórdão publicado no DJE n. 233/2020, em 29.12.2020, (…) que confirmou a Sentença condenatória, reconhecendo - porque assim aconteceu e é ‘prova provada’ - a quebra da ‘cadeia de custódia probatória da materialidade’, porque, lá no início, quando do flagrante, não foi confeccionado o imprescindível e necessário ‘Auto de Apreensão’ - previsto expressamente no art. 198, Código de Processo Penal, com todos os requisitos -, sem o qual o julgador não pode comprovar a materialidade do delito porque desconhecido como foi apreendido e acondicionado, ao que, assim, deve ser determinada a absolvição do aqui Paciente, com fulcro no art. 439, ‘e’, dp CPPM; (…) na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano (…) quer-se: 02.a. - a concessão da medida liminar para suspender o processo em trâmite até o julgamento final da presente impetração; e, 02.b - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem conforme expressa no item 01” (fl. 24, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O paciente foi condenado pelo crime militar previsto no art. 290 do Código Penal Militar (posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar).
    No presente habeas corpus, a impetrante pede a absolvição do paciente, alegando nulidade do processo por ilicitude de prova, causada pela quebra da cadeia de custódia, ao argumento de não ter sido feito o auto de apreensão do entorpecente apreendido com o paciente.
    7. Quanto à alegação de nulidade por não ter sido feito o termo de apreensão, tem-se no voto condutor no julgamento da Apelação n. 7000685-94.2020.7.00.0000, Relator o Ministro Artur Vidigal de Oliveira, no Superior Tribunal Militar:
    “Consta dos autos que, em 14 de dezembro de 2019, no interior das instalações da Base Aérea de Santos, os Soldados da Aeronáutica LUÍS WAGNER BASTOS MAGALHÃES e LEANDRO SOARES DA SILVA BATISTA, por terem sentido cheiro de maconha na região, resolveram retornar a viatura pela via e abordar o único transeunte que estava no local: o Civil GABRIEL PASSOS DUARTE.
    Ao ser indagado pelos militares se teria feito uso de entorpecente, o agente inicialmente negou. Porém, quando foi questionado novamente sobre o forte cheiro de maconha nas imediações, declarou que fez uso de entorpecente no local. Em seguida, entregou a eles o cigarro artesanal de maconha parcialmente consumido, que estava no bolso da sua calça, alojado dentro de um maço de cigarros.
    Conforme consta do APF, a substância apreendida com o Civil GABRIEL PASSOS DUARTE foi devidamente embalada, lacrada sob o nº 0188654 e encaminhada, no mesmo dia (14 de dezembro de 2019), à perícia pela autoridade militar (doc. 12 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000418-96.2019.7.02.0002).
    O Laudo Pericial nº 479.551/2019, do Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo/SP, depois de descrever que o cigarro artesanal encontrado com o Acusado possuía massa líquida de 0,7 (zero vírgula sete) gramas, preliminarmente, forneceu o resultado positivo para a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC) no material submetido a exame (doc. 19 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000418-96.2019.7.02.0002.
    Posteriormente, foi juntado aos autos o Laudo Pericial nº 481.411/2019, do Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo/SP, que, de forma definitiva, confirmou a presença do princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL (THC) no entorpecente apreendido com o Apelante, substância presente na planta Cannabis sativa L. (Maconha).
    É inconteste que o material apreendido e submetido à análise trata-se de substância ilícita, capaz de causar dependência física e psíquica, e está descrita na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 159, de 2 de junho de 2017, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS/MS, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, considerada como de uso proscrito no Brasil.
    Destaca-se que a falta do Termo de Apreensão da substância entorpecente não tem o condão de, simplesmente, por sua ausência, determinar a incongruência da materialidade delitiva, uma vez que outros fatores processuais também são levados em consideração, tais como a confissão, os depoimentos das testemunhas, os laudos periciais realizados e, sobretudo, a integralidade da cadeia de custódia.
    No presente caso, todos foram uníssonos quanto às características do material encontrado e ao modo como foi apreendido. Constata-se, assim, não haver dúvidas de que o material encaminhado para exame pericial era o mesmo entorpecente encontrado na posse do Acusado, de modo que a ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente não é elemento suficiente para quebrar a cadeia de custódia. Ademais, tem-se que foram realizados todos os exames necessários à averiguação da natureza da substância apreendida. Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 290 do CPM foi suficientemente comprovada. (…)
    No que toca à autoria, importante observar que, ao ser interrogado em Juízo (vídeo 2 e 3 do evento 101 do e-Proc 1ª instância - APM nº 700042151.2019.7.02.0002), o Réu admitiu que conscientemente trazia consigo a referida substância, sabendo tratar-se de maconha.
    Na ocasião, o Acusado, inicialmente, disse que queria deixar registrado que, quando os militares perguntaram se estava com entorpecente, na primeira vez, negou, porém, na segunda vez, espontaneamente, pegou o maço de cigarros do seu bolso e entregou para eles. Asseverou que ninguém encostou a mão nele para fazer revista pessoal e que não acendeu um cigarro comum para disfarçar nada. Reconheceu que estava portando substância entorpecente no dia do ocorrido. Informou que provavelmente iria usar o restante da droga que estava dentro do maço de cigarros depois que saísse do trabalho. Relatou que, naquele momento, não sabia da existência de duas leis no Brasil, uma militar e outra civil. Afirmou que tinha conhecimento de que portar drogas é ilícito. Falou que imaginava que ainda não tinha entrado na Base Aérea de Santos, porque ninguém pediu documento quando passou pela portaria. Disse, para finalizar, que somente usava drogas quando estava no bar com os amigos.
    Ademais, as testemunhas arroladas pelo MPM foram uníssonas em confirmar os fatos narrados na Denúncia: (...)
    Assim, da mesma forma que a materialidade, a autoria ficou demonstrada pela confissão do Apelante em Juízo, pelas provas periciais e pelas oitivas das testemunhas, amoldando-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290, caput, do CPM, na modalidade ‘trazer consigo’.
    As condutas censuradas pelo aludido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública.
    Vale lembrar que o simples fato de o agente trazer consigo substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a sua intenção” (fls. 12-13, e-doc. 3).
    No julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 7000093-16.2021.7.00.0000, tem-se no voto condutor, Relator o Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, no Superior Tribunal Militar:
    “Os presentes Embargos Infringentes atendem aos requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecidos, processados e julgados.
    A divergência diz respeito à necessidade da lavratura do Termo de Apreensão da droga para a comprovação da materialidade do crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar.
    No julgamento de origem, a maioria do Tribunal votou pela prescindibilidade do referido documento, pois a sua ausência constitui mera irregularidade.
    Os Ministros vencidos entenderam que a falta do referido documento impossibilitou a comprovação da materialidade, porquanto teria gerado dúvida em relação à lisura da cadeia de custódia, motivo pelo qual o embargante deveria ser absolvido, com fulcro no art. 439, ‘e’, do CPPM. A DPU busca a modificação do Acórdão com base nesse posicionamento.
    O firme entendimento do Tribunal é no sentido de que a ausência de Termo de Apreensão do material constituir mera irregularidade.
    AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO: MERA IRREGULARIDADE.
    O Processo Penal Militar constitui instrumento para se chegar à verdade material dos fatos. O rigor e o formalismo dos atos processuais não devem ser mais importantes do que a busca da autoria e da materialidade.
    Por outro lado, o Estado deve observar limites e regras na busca de elementos probatórios para amparar a condenação penal, sob pena de arbitrariedade.
    O Código de Processo Penal Militar (CPPM) sopesou a questão e traçou regras sobre a ausência de Exame de Corpo de Delito:
    Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
    Corpo de delito indireto
    Parágrafo único. Não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por haverem desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal.
    Casos de nulidade
    Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: (...)
    III — por preterição das fórmulas ou termos seguintes: (...)
    b) o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 328; (grifo nosso).
    Nítido afirmar que a materialidade pode ser comprovada por outros elementos colhidos durante a instrução.
    Assim, até mesmo na situação em que o Laudo não tenha sido elaborado, a condenação pode ser embasada em provas testemunhais, documentos, interceptações etc.
    Nesse sentido, Renato Brasileiro de Lima explica:
    ‘(...) Dizemos que os crimes de drogas costumam deixar vestígios materiais porque, a depender do caso concreto, esses vestígios podem ter desaparecido. Nesse caso o desaparecimento dos vestígios impede a realização de exame pericial direto, porém não impede que a materialidade da infração seja comprovada por outros meios de prova (v.g, interceptação telefônica e ambiental, oitiva de compradores da droga, narcotestes realizados nos veículos usados pelos traficantes, etc.). Se os Tribunais admitem que alguém seja condenado por crime de homicídio sem a localização do cadáver (v.g., caso do ex-goleiro do Flamengo), desde que a ausência do exame direto seja suprida pelo exame indireto, nos termos do art. 167 do CPP, seria de todo incongruente não se aplicar o mesmo raciocínio aos crimes de drogas. (...)’ (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal especial comentada: volume único - 9ª ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodvm, 2021, pág 1142).
    O Termo de Apreensão é mera etapa da cadeia de custódia para se obter o Laudo do Exame de Corpo de Delito. Logo, da mesma forma que o documento final, a ausência do termo pode ser suprida por outros elementos de prova, constituindo-se, também, mera irregularidade.
    O entendimento majoritário deste Tribunal ruma para o mesmo sentido: (...)
    O Supremo Tribunal Federal (STF) corrobora o entendimento deste Tribunal:
    ‘EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DELITO DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PACIENTE LICENCIADO, MAS DELITO PRATICADO QUANDO AINDA TINHA A CONDIÇÃO DE MILITAR. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TERMO DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO IMPOSTA NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO DO PACIENTE REALIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DA DECISÃO DO PLENÁRIO NO SENTIDO DA INCIDÊNCIA DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ALTERADO PELA LEI N. 11.719/2008 AOS PROCESSOS PENAIS NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A ausência do auto de apreensão constitui irregularidade não impeditiva da comprovação da materialidade delitiva na espécie. (...). 5. Ordem denegada.’ (STF. HC n° 134108, Relator: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma. Data de julgamento: 31.5.2016. Data de Publicação: 10.6.2016.) (Grifos nossos)
    Diante do exposto, a ausência do Termo de Apreensão constitui mera irregularidade, em especial quando os demais elementos probatórios cristalizarem a materialidade.
    PROVA DA MATERIALIDADE
    Outros documentos comprovaram a história cronológica do material coletado.
    Conforme o Ofício n° 46/OD-BAST/8048/2019, de 14.12.2019, a substância foi embalada, lacrada, sob o n° 0188654, e encaminhada à perícia.
    A testemunha S1 Leandro Soares da Silva Batista, condutor do embargante, confirmou que a droga foi apreendida e levada para a Polícia Civil (Evento 1, doc 12 - APF n° 7000418-96.2019.7.02.0002 e Evento 101 - APM n° 7000421-51.2019.7.02.0002).
    O Laudo Preliminar fez menção ao citado Ofício e ao lacre. Da mesma forma, o Exame Definitivo observou que o material periciado dizia respeito àqueles enviados pelo Ofício da BAST (Evento 1, Doc 19 - APF n° 7000421-51.2019.7.02.0002 e Evento n° 111 - APM n° 7000421-51.2019.7.02.0002).
    Dessa forma, há farta documentação comprovando a cadeia de custódia.
    Ademais, existem outras provas capazes de confirmar a materialidade do fato.
    As testemunhas de acusação, S1 Leandro Soares da Silva Batista e S2 Luís Wagner Bastos Magalhães, foram uníssonas ao afirmar que sentiram o odor característico de maconha no local onde o réu solitariamente estava. Além disso, disseram que o embargante lhes confessou portar cigarro de maconha, fato confirmado pelo réu em seu interrogatório.
    Assim, não há dúvida acerca da materialidade do fato, porquanto o procedimento de colheita do entorpecente, a despeito da ausência de Termo de Apreensão, garantiu a lisura da prova pericial.
    Além disso, existem provas testemunhais, as quais, somadas à confissão do agente, atestam sobejamente que o objeto portado era substância ilícita.
    Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, em favor do civil GABRIEL PASSOS DUARTE, e mantenho íntegro o Acórdão hostilizado” (fls. 22-24, e-doc. 5).
    Pelo que se extrai da análise feita pela instância antecedente, não há nulidade decorrente da alegada inexistência do termo de apreensão, notadamente quando os laudos toxicológicos, as testemunhas e o paciente confirmam a apreensão de substância entorpecente. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DELITO DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PACIENTE LICENCIADO, MAS DELITO PRATICADO QUANDO AINDA TINHA A CONDIÇÃO DE MILITAR. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TERMO DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO IMPOSTA NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO DO PACIENTE REALIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DA DECISÃO DO PLENÁRIO NO SENTIDO DA INCIDÊNCIA DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ALTERADO PELA LEI N. 11.719/2008 AOS PROCESSOS PENAIS NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DENEGADA. (...) 2. Para decidir de forma diversa do julgado objeto da presente impetração, seria imprescindível afastar a suficiência do conjunto probatório assentada no Superior Tribunal Militar para a condenação do Paciente, a demandar o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. A ausência do auto de apreensão constitui irregularidade não impeditiva da comprovação da materialidade delitiva na espécie. 4. O Plenário deste Supremo Tribunal, ao dirimir a controvérsia sobre o tema, julgou o Habeas Corpus n. 127.900 e decidiu que o art. 400 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 11.719/2008, aplica-se aos processos penais na Justiça Militar, não devendo esse entendimento ser aplicado aos processos nos quais já realizado o interrogatório, como se tem na espécie. 5. Ordem denegada” (HC n. 134.108, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016 – grifos nossos).
    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. (...) II - A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva. Precedentes. III - O acórdão atacado assentou que foram comprovadas a autoria e a materialidade da conduta pela confissão do paciente, pelo Laudo de Perícia Criminal e pelo auto de prisão em flagrante, que descreve detalhadamente as circunstâncias em que foi apreendida a maconha na repartição militar. Desse modo, entender pela ausência de materialidade delitiva implica necessariamente revolvimento de material fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC n. 136.123, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016 – grifos nossos).
    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera irregularidade, inábil a invalidar a condenação penal, desde que lastreada esta em outras provas idôneas. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 13.4.2011, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de posse, por militar, de substância entorpecente em lugar sujeito à administração castrense (art. 290 do CPM), distinguiu a qualidade da relação jurídica entre o usuário e a instituição militar da qual faz parte. 3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da norma castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que “o art. 290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006” (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 03.4.2014). 5. Ordem denegada” (HC n. 123.190, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.6.2015 – grifos nossos).
    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora